Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-24.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1o, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) examinar se as provas dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito; (ii) saber se a prática do crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior justifica a valoração negativa da conduta social; (iii) apurar a ocorrência de bis in idem na valoração negativa da conduta social e a regressão de regime; (iv) verificar a possibilidade de exasperação da pena base na fração de 1/6; (v) analisar a legalidade da fixação do regime inicial fechado, mesmo diante de pena inferior a quatro anos.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade do crime estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e restituição, boletim de ocorrência, prova testemunhal em juízo e confissão extrajudicial do réu, colhida no momento da abordagem policial, elementos estes harmônicos entre si e suficientes para a condenação.
4. O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, uma vez que o recorrente é reincidente específico em crime patrimonial, o que afasta a reduzida reprovabilidade exigida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
5. A prática do crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social. A jurisprudência admite esse critério, sem que haja violação ao princípio do ne bis in idem, uma vez que se trata de fundamentos distintos entre a dosimetria penal e a execução penal.
6. O critério de aumento da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é compatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT e do STJ.
7. O regime inicial fechado é cabível, mesmo para pena inferior a quatro anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como reincidência e maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, da Súmula 719 do STF e da Súmula 269 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.